Tribunal: TJSP
Processo: 1102230-70.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. A fundamentação deixou claro a não ocorrência de danos morais indenizáveis ou mesmo novo direito de resposta. A matéria foi expressamente discutida. E não há que se falar em nulidade. As citações trazidas pelo acórdão serviram ao enriquecimento da discussão, e não como prova nova, vez que mesmo sem sua utilização a posição adotada ao

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. A fundamentação deixou claro a não ocorrência de danos morais indenizáveis ou mesmo novo direito de resposta. A matéria foi expressamente discutida. E não há que se falar em nulidade. As citações trazidas pelo acórdão serviram ao enriquecimento da discussão, e não como prova nova, vez que mesmo sem sua utilização a posição adotada ao deslinde dos fatos não se inverteria, não podendo-se admitir a argumentação de violação ao art. 10 do CPC.

EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.